Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-32.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001737-32.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SANTANA LOPES - CPF: 025.709.741-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), CLAUDIA SANTANA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SANTANA LOPES - CPF: 029.583.141-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA

- FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
-
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
NECESSIDADE COMPROVADA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR -
ATENDIMENTO DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF - RECURSO PROVIDO.

A teor do
art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm
o dever
de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde
.

Uma
vez comprovada a enfermidade e a necessidade de uso de fraldas na quantidade estabelecida na prescrição médica, bem como a falta de condições da família para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio, compete aos entes públicos o seu devido fornecimento, em respeito ao direito à saúde, assegurado nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Quando o uso de
fraldas
se justifica em razão de determinado problema de saúde que acomete a parte, ele deixa de ser meramente um insumo de higiene para se tornar um insumo necessário à saúde do paciente incapacitado.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado,
cabendo ao ente municipal
, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Aparecida de Santana Lopes, por intermédio da Defensoria Pública, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n° 1001737-32.2022.8.11.0078, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.
(Id.161140204).

Em seu recurso, Maria Aparecida de Santana Lopes defende, em síntese, que a r. sentença merece ser reforma, a fim de alcançar a procedência do pedido, para que os requeridos sejam condenados a fornecer mensalmente 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas adulto tamanho extra G à sua filha Claudia Santana Lopes, devido ao quadro clínico de paralisia cerebral grave em decorrência de microcefalia.

Sustenta, neste contexto, que restou provado nos autos que a quantidade de fraldas fornecidas pelo apelado é insuficiente para a necessidade de sua filha, que faz seis trocas de fraldas por dia, conforme comprovado pelo relatório médico acostado ao caderno processual.

Assegura, também, que não pode prosperar o fundamento de que as fraldas não são contempladas pelo SUS, por se tratar de objeto de uso pessoal, visto que demonstrado nos autos que a apelante é hipossuficiente e sua filha necessita de tais insumos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sapezal que providenciem o fornecimento de 180 fraldas geriátricas adulto tamanho Extra G (Id. 161140206).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 161140207).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.167234655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Aparecida de Santana Lopes, por intermédio da Defensoria Pública, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n° 1001737-32.2022.8.11.0078, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.
(Id. 161140204)

A meu ver, o recurso merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que restou demonstrada a necessidade do fornecimento de fraldas geriátricas adulto no tamanho Extra G na quantia pleiteada pela apelante, pois comprovado que a sua filha, diagnosticada com
paralisia cerebral grave em decorrência de microcefalia
, necessita trocar fraldas seis vezes ao dia.

Nesse sentido, veja-se o laudo médico
subscrito pelo médico que acompanha a apelante, veja-se:

“(...) A paciente Claudia Santana Lopes, 27 anos, apresenta quadro compatível com paralisia cerebral grave em decorrência de microfefalia (sequela) necessitado de acompanhamento médico”.
(Id. 161139238, p. 3).

Veja-se, também, o receituário juntado aos autos no id.

161139238, p. 2, no qual consta:
“Fraldas geriátrica – 180un. Solicito fraldas geriátricas para troca 6x ao dia por período de 30dias, uso continuo”.

Logo, havendo relatório médico que atesta, de forma inequívoca, a necessidade das fraldas para a filha da autora, que, em razão do seu quadro clínico, não possui condições de controlar os esfíncteres e, assim, manter os cuidados básicos de higiene sem o uso do insumo.

Nesse contexto, não pode
prosperar o fundamento, posto na sentença recorrida, de que as fraldas não são contempladas pelo SUS, por se tratar de objeto de uso pessoal, pois, realmente, restou demonstrado nos autos que a apelante é hipossuficiente, tanto que assistida pela Defensoria Pública.

Ademais, q
uando o uso de
fraldas
se justifica em razão de determinado problema de saúde que acomete a parte, ele deixa de ser meramente um insumo de higiene para se tornar um insumo necessário à saúde do paciente incapacitado.

Assim, uma vez comprovada a enfermidade e a necessidade de uso de fraldas na quantidade indicada pelo médico que assiste a filha da autora, associados à falta de condições da família para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio, compete aos entes públicos o seu devido fornecimento, em respeito ao direito à saúde, assegurado nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nada obstante, em respeito à orientação decorrente do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, convém realizar o direcionamento da obrigação de fornecimento de fraldas geriátricas ao Estado de Mato Grosso, pois de acordo com a divisão de competências inerente ao SUS, cabe aos entes municipais a responsabilidade apenas pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), que abrange apenas os medicamentos da assistência farmacêutica básica e os insumos.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida de Santana Lopes
para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça
mensalmente 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas adulto tamanho Extra G à filha da apelante, conforme prescrição médica e a fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023